Tribunal: TJDFT
Processo: 0769827-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. MULTA NÃO APLICADA. RECURSO CONHECIDO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Apesar de alegar a existência de vícios de integração, pretende-se, na verdade, a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento. Tal procedimento, entretanto, é vedado nos embargos de declaração, que visam tão somente ao esclarecimento do julgado.
3. O acórdão deixou claro o entendimento de que "(...) os honorários advocatícios não podem ser arbitrados de maneira equitativa, como pretende o apelante, pois não se trata de baixo valor da causa e nem de proveito econômico inestimável ou irrisório. Logo, deve incidir a norma do art. 85, §3o do CPC”.
4. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
5. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
6. Assim, a simples oposição de embargos de declaração para exame de questão federal ou constitucional no tribunal hierarquicamente inferior é suficiente para o conhecimento de eventual recurso especial ou extraordinário.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.